Tribunal: STF
Processo: RHC 64025
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-06
Data de publicação: 1986-06-06

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. APELAÇÃO. RÉU EM LIBERDADE. CONCESSÃO PELO JUIZ. REFORMA PELO TRIBUNAL, HAVENDO RECURSO APENAS DO RÉU. TENDO O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU CONCEDIDO AO RÉU QUE AGUARDASSE EM
LIBERDADE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO QUE INTERPOS, NÃO PODE O TRIBUNAL 'AD QUEM',  'EX OFFICIO' - EIS QUE NÃO HOUVE APELAÇÃO DO M.P. -, DETERMINAR QUE O APELANTE SE RECOLHA A PRISÃO.
PRECEDENTES.